Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DOAÇÃO. IMÓVEL SITUADO EM GOIÁS. ESCRITURA PÚBLICA. RECOLHIMENTO ITCD INTER VIVOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA. RECEITA FEDERAL. INCLUSÃO DO NOME DOS DONATÁRIOS EM DÍVIDA ATIVA. DOAÇÃO EM ESPÉCIE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, em síntese, que os autores receberam a doação em espécie, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) conforme registrado na Declaração de Imposto de Renda anexadas aos autos. Sustenta que um dos donatários recolheu o ITCMD junto ao Fisco do DF, e que não consta dos autos os comprovantes de recolhimento do imposto ao Estado de Goiás. Por fim, insurge-se quanto ao dano moral, pois os nomes dos autores foram inseridos em Dívida Ativa por ausência de pagamento de débitos fiscais regularmente inscritos pela Secretaria de Fazenda Distrital.
3) Constam dos autos que os autores, ora recorridos, receberam doação de seu genitor, por escritura pública imóvel situado em Pirenópolis-GO (ID 18022354), e que foi recolhido o imposto de doação junto à Fazenda Pública do Estado de Goiás. O doador declarou, ainda, ao prestar o ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, a doação efetuada a seus três filhos, consignando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um deles. No entanto, o DF lançou o tributo e incluiu o nome dos recorridos em dívida ativa, pois considerou que a doção foi feita em espécie.
4) O ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos) incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão (legítima ou testamentária) ou por doação. No último caso, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico (Lei n. 3.804/06, Art. 2o e 3o, II). O recolhimento do imposto ITCMD, nos termos do art. 41 do Código Tributário Nacional, compete ao Estado da situação do imóvel transmitido. Seguindo essa mesma linha, a Lei Distrital no 3.804/2006 estabelece em seu art. 2o, II, § 3o, II, “a”, que a incidência do Imposto alcança as doações de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal.
5) No caso, a doação de imóvel foi feita pelo genitor aos três filhos, não havendo comprovação de que houve doação em dinheiro aos donatários. Consta da declaração do imposto realizado pelo doador que a doação foi realizada para cada um dos filhos, cujos dados foram lançados no campo “DOAÇÕES EFETUADAS”, sob o Código 81 (ID 18022355). Portanto, não restou comprovada que foi realizada a doação em espécie. O imóvel em questão perfaz o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e foi doado aos três filhos do doador, sendo que cada um ficou com o montante correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não significando, portanto, que receberam o referido valor em espécie.
6) Compulsando os autos, a conclusão que se chega é a de que há verossimilhança nas alegações dos autores. Consta informação, no IRRF 2013/2014, declarado pelo donatário, a respeito de doação de imóvel, código 81, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Tal documento está em sintonia com a Escritura Pública de Doação, onde consta que foi apresentada a guia (DARE) de pagamento do ITCMD inter vivos, devidamente quitada. Não houve transferência em dinheiro feito pela genitora em benefício da parte recorrida.
7) Sendo o imóvel doado localizado no Estado do Goiás, o crédito pelo tributo é devido a este ente federativo, sendo incabível impor à parte autora novo recolhimento em favor do recorrente. A sentença não merece reforma.
8) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça tem entendido existir dano moral, in re ipsa, quando houver inscrição em dívida ativa de cobrança indevida. Comprovado nos autos que o nome do contribuinte foi inscrito indevidamente em dívida ativa, há de ser imputada a responsabilidade pelo ocorrido ao recorrente. Sentença mantida.
9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10) Sem custas e sem honorários advocatícios.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).